Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-95.2022.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009442-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU Os RECURSOs.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONTRATO DE RISCO – RESCISÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA – ACOMPANHAMENTO DE INÚMEROS PROCESSOS POR VÁRIOS ANOS – DEVER DE PAGAR OS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – NECESSIDADE DE ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
QUANTUM
MANTIDO
–

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Ainda que tenha havido contrato com previsão de remuneração exclusivamente pela verba sucumbencial, o rompimento da avença antes de findar a demanda pelo contratante, sem justa causa, de forma a impedir o recebimento desta, garante ao profissional o direito de pleitear em Juízo o arbitramento da verba, sob pena de locupletamento ilícito da parte adversa.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º do art. 85 do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão do descontentamento com a sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Dra. Edna Ederli Coutinho que, na Ação de Arbitramento de Honorários n.º 1009442-95.2022.8.11.0041,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o banco ao pagamento do valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

A primeira apelante, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, em suas razões recursais, alega que:

- a sentença deixou de enfrentar o regramento do atual art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo de Lei Federal que institui e regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo o recorrente que fora arbitrado valor incompatível e insuficiente, pois deixou de observar os critérios legais estabelecido (10% a 20%);

- o Código de Processo Civil, em seus §§ 6º-A, 8º e 8º-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, o juízo deve observar o limite mínimo de 10% estabelecido no § 2º do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço;

- o caso específico destes autos versa sobre o arbitramento de honorários devidos pelo trabalho desenvolvido no processo de execução nº 0004981-24.2012.8.22.0015, movido em desfavor de Comercial Central Supermercados e Comércio de Varejo e Atacado Ltda e Francisco Elder Marinho Araújo Filho, pugnando pelo pagamento do valor R$684.985,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);

- a ação foi ajuizada em 25/10/2012 e a petição inicial foi recebida com fixação de honorários em 10% sobre o valor do débito em execução;

- após todo trabalho, em 19/11/2020, o foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito da demanda executiva;

- o contrato de prestação de serviços então vigente entre as partes estabelecia que a remuneração do escritório apelante em ações de recuperação de crédito seria no patamar de 18% (dezoito por cento) do valor do proveito econômico, sendo 8% (oito por cento) sobre o valor da “recuperação final” do crédito do banco, acrescido dos honorários sucumbenciais que são fixados em ao menos 10% (dez por cento) nos termos da lei processual hodierna;

- conforme cálculo constante da petição inicial, o valor atualizado da causa (à época do ajuizamento desta ação) perfaz o montante de R$3.167.323,58 (três milhões, cento e sessenta e sete mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e oito centavos).

A par desses argumentos, almeja “majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os entre dez e vinte por cento do valor da causa trabalhada, à luz do disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 e em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 do CPC” (sic), ou “majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2º, do CPC)”.

O segundo apelante, BANCO BRADESCO S/A, preliminarmente pugna pela nulidade da sentença, em razão da supressão do saneamento do feito e pelo suposto caráter “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, no entanto, houve procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários.

Também em sede preliminar, requer o reconhecimento da inépcia da petição inicial e da falta interesse de agir, por inadequação da via eleita, haja vista que há uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido em razão da existência de contrato escrito.

Ainda almeja o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, pois o pagamento de honorários de sucumbência é devido pelo adversário derrotado ao causídico do vencedor, cuja verba é fixada pelo magistrado da causa originária.

No mérito, argumenta que:

- existem premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

- o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim um contrato de pagamento por etapas, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador;

- nas ações objeto desta lide não houve o atingimento do proveito econômico para satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do escritório recorrido;

- a aplicação do art. 22, §2º, do EOAB deve ocorrer apenas quando ausente a previsão contratual, o que não é o caso dos autos, já que existe contrato entabulado entre as partes;

- o contrato em tela estipula três momentos de pagamento de honorários, a saber: 1. Quando da distribuição da ação (“Adiantamento”); 2. Quando da garantia do processo (p. ex., penhora nos autos); e 3. Quando do êxito, se houver (condição suspensiva);

- não é possível nulificar a previsão contratual, pois deveria ser exigida em ação adequada;

Diante disso, pugna pelo reconhecimento da existência de contrato expresso, afastando-se o direito ao arbitramento de honorários, bem como a existência da previsão de remuneração pelo serviço prestado – não reclamado nestes autos, portanto, incontroverso e estranho à lide – além de ser objeto de Termo de Quitação, bem como da natureza de condição suspensiva do pagamento de honorários pelo êxito ou seja reduzido o valor da condenação, de forma proporcional e equitativa, tomado por base o tempo de atuação, os atos realizados e o êxito verificado no Feito.

As contrarrazões foram apresentadas respectivas nos Ids. 174955320 e 174955321, rebatendo todas as teses levantadas por cada recorrente, e ainda apontado, preliminarmente, a ausência de interesse recursal da Galera Mari.

Os preparos foram recolhidos (Id. 175496178).

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Das preliminares arguidas pela instituição financeira

De início, o banco recorrente aduz acerca da nulidade da sentença por julgamento
extra petita
.

Observa-se que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários não convencionados, pois, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem competente a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, para que sejam condignamente remunerados.

Logo, não procede a arguição de julgamento extra petita.

A preliminar de inépcia da inicial e a falta de interesse de agir por inadequação da via eleita, se confundem.

O banco recorrente diz que existe uma suposta incongruência entre a causa de pedir e o pedido, em razão da menção à expectativa de remuneração na vigência do contrato, sendo que o pedido final é de arbitramento de honorários nos termos do art. 22, § 2º, do EOAB, ou seja, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº. 13.105, de 16 de março de 2015.

Aponta ainda que não há que se falar no ajuizamento de “ação de cobrança” ou “execução de título”, pois não há nada que ser cobrado ou executado, haja vista que os honorários devem ser arbitrados pelo magistrado na origem.

Ocorre que na questão o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento de honorários pelo trabalho executado nos autos do Processo nº. 0004981-24.2012.8.22.0015, movido em desfavor de Comercial Central Supermercados e Comércio de Varejo e Atacado Ltda e Francisco Elder Marinho Araújo Filho, pugnando pelo pagamento do valor R$684.985,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos);

Aliado a isso, a assertiva da parte autora é clara e compatível com os pedidos formulados na inicial.

Ademais, à luz dos dispositivos legais vigentes e da orientação jurisprudencial, em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos patronos destituídos ajuizarem a ação de arbitramento de honorários em desfavor de seu ex-cliente, portanto, não merece prosperar as preliminares em voga.

A instituição financeira, em contrarrazões, ainda suscita a ausência de interesse recursal, uma vez que foi dada à causa o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o magistrado na origem julgou procedente o pedido inicial em R$15.000,00 (quinze mil reais), de modo que endente que em nada sucumbira.

Todavia, a irresignação também não deve prosperar, porque na ação de arbitramento o valor da causa
é atribuído por estimativa
.

Por último, no que diz respeito a ilegitimidade passiva, cumpre dizer que não há na petição inicial pedido para que o Bradesco pague “honorários de sucumbência” em favor do escritório de advocacia requerente.

A parte autora busca o arbitramento de honorários decorrentes de relação contratual havida, ante a inexistência de previsão contratual específica acerca da forma de remuneração em caso de rescisão antecipada, pois a justa remuneração prevista no contrato somente seria alcançada em caso de êxito.

No entanto, com a rescisão antecipada, o demandado impediu que a autora continuasse a trabalhar pelo melhor êxito nas ações objetos destes autos e considerando que os serviços foram prestados pela banca de advogados, a instituição financeira é sim parte legítima para realizar os pagamentos pelos serviços efetivamente prestados pela requerente.

Ultrapassadas as preliminares, passamos a analisar o mérito da questão.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

VOTO

Egrégia Câmara.

É incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, os serviços prestados pela apelante no processo de natureza executiva nº 0004981-24.2012.8.22.0015, movido em desfavor de Comercial Central Supermercados e Comércio de Varejo e Atacado Ltda e Francisco Elder Marinho Araújo Filho, pugnando pelo pagamento do valor R$684.985,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

A relação de prestação de serviços realizada entres as partes se deu através do contrato, entabulado entre as partes em 19.02.2016 que estabelece as seguintes cláusulas:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os serviços prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade cm a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Calculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4:
“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual:
10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título:
Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse:
A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de airrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor:
(i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ:
Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(
.
..)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medIdas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

16. DA VIGÊNCIA

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposição adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte” (...).

Não há dívida, então, que o contrato das partes era um contrato de êxito, com balizas bem definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração do requerente. Outrossim, as partes regularam, inclusive, que além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Há de se consignar, ainda, que consta dos autos minutas nas quais as partes realizariam modificação das cláusulas contratuais, principalmente concernente a valores e percentuais ajustados no contrato original.

Em segundo lugar, deve ser consignado que o pleito inaugural do autor era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos processos de nº.0004981- 24.2012.8.22.0015, em trâmite na Comarca de Guajará-Mirim/RO. Saliento, entretanto, que se as condições de exigibilidade do contrato entabulado fossem implementadas, poderia o requerente executar o referido contrato.

Evidente, portanto, que se as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda, que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Esclarecido os referidos aspectos, necessário se torna a análise dos documentos nominados como termo de quitação, juntados em sede de contestação.

Registre-se, que os referidos documentos foram entabulados em respeito a cláusula 16.2 do contrato, conforme redação dos referidos documentos. A referida cláusula estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de
atos praticados antes da vigência deste “Contrato”
deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”,
para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto,
em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços
anteriormente firmados
, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Note-se, que nos contratos entabulados entre as partes consta a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, que estabeleceu o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de
R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial,
Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15.06.2020, ao que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como é a hipótese dos autos, remontaria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), consoante se infere do documento juntado na inicial.

Note-se, que os referidos valores se referem a valores que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Não há, portanto, que se falar em improcedência da demanda em função dos referidos documentos, na medida em que no caso em tela o autor pretende o arbitramento de honorários em função da atuação realizada nos autos de nº.0004981- 24.2012.8.22.0015, em tramite na Comarca de Guajará-Mirim/RO, os quais procedo com uma análise quanto a atuação e diligência desenvolvida de forma individualizada.

Portanto, em momento algum, o banco refuta os serviços prestados pelo autor, sustentando apenas que a assinatura do instrumento contratual entre as partes ocorreu de livre e espontânea vontade. É certo que há contrato de honorários escrito firmado entre as partes.

Assim, a irresignação se dá pelo fato de que o artigo 85 do CPC, em seu parágrafo segundo, determina que o valor dos honorários será fixado entre o mínimo de dez por cento (10%) e máximo de vinte por cento (20%).

E que, ainda, o parágrafo 2º do artigo 22 do Estatuto da OAB determina:

“[...] Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB [...]”.

No entanto, nos casos de arbitramento de honorários advocatícios, o valor deve ser fixado por equidade, com fulcro no artigo 85, § 8º, do CPC.

Na hipótese, como bem exarado pela douta sentenciante:

“Passo então à questão do arbitramento dos honorários pleiteados, ao que para a aferição do quantum debeatur, necessário destacar que autor laborou por muitos anos na causa, tendo sido contratado para representar em juízo a Instituição Financeira e para prestar serviços advocatícios a instituição financeira requerida em ação de busca e apreensão, que necessitou ser convertida em execução.

Conforme os documentos trazidos aos autos, a parte autora elaborou petições incidentais após o ingresso, petição de conversão, defesa e realizou inúmeras diligências necessárias ao regular prosseguimento do feito. A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratado, até a rescisão unilateral pela instituição bancária, devendo-se levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 22, § 2º, da Lei n. 8.906/94 e artigo 20, § 4º, do Código de Processo Civil, entendo pelo arbitramento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) (nº.0004981- 24.2012.8.22.0015, em tramite na Comarca de Guajará-Mirim/RO).

O referido valor está dentro do teto contratual, pois não há possibilidade em se fixar valor superior àquele que seria aplicado na hipótese de vigência do contrato, e em consonância como entendimento jurisprudencial do emanado pelo STJ, segundo o qual, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o julgador deve ter em conta a responsabilidade assumida pelo advogado quando aceitou patrocinar a causa.”

Nesse sentido, deve ser levado em conta o valor da causa atualizada, que foi informado pelo recorrente em R$684.985,71 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos), a execução dos serviços para os quais foi contratada a parte apelante, o empenho dos advogados, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido, que foi por cerca de oito anos.

Entende o c. Superior Tribunal de Justiça:

“Direito civil. Honorários advocatícios. Contrato para atuação processual com previsão de remuneração exclusivamente mediante honorários de sucumbência. Destituição do advogado no curso do processo. Direito ao arbitramento dos honorários. - Ainda que o contrato firmado entre a parte e o seu advogado somente preveja remuneração para o causídico mediante o recebimento de honorários de sucumbência, o rompimento da avença pelo cliente, impedindo que o profissional receba essa remuneração, implica a possibilidade de se pleitear, em juízo, o arbitramento da verba, sob pena de autorizar que o cliente se locuplete ilicitamente com o trabalho de seu advogado. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 945.075/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2010, DJe 18/06/2010)

Assim, em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, as fases processuais percorridas (diligências e pedido de penhora), o período de atuação (cerca de oito anos - 2012/2020), o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato,
tenho que o
quantum
fixado na sentença de R$15.000,00 (quinze mil reais) se mostra adequado
,

devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
mantendo inalterada a bem lançada sentença atacada.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023